Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA COMINAÇÃO AO SERVIDOR. IMPOSSILIDADE.
1. Verifica-se que foram concedidas várias oportunidades de restabelecimento sem sucesso, conforme sentença em cumprimento, do benefício acidentário ao agravado, cessado sem a comprovação da reabilitação. Foi inserida, também, advertência sobre a majoração da multa por descumprimento. Por outro lado, ficou esclarecida, acertadamente, a razão de responsabilização pessoal do agente público: conduta omissa de forma recalcitrante.
2. As circunstâncias citadas para justificar o ocorrido centram-se em atos de contenção à pandemia do Covid-19. Ocorre que esse contexto passou por períodos de flexibilização e perdura por quase dois anos, a permitir ao agravante adequar sua rotina administrativa, notadamente porque lida, em sua maioria, com benefícios previdenciários de natureza alimentar, como é o caso do agravado.
3. Infere-se, portanto, que a multa questionada no presente recurso encontra guarida nos §§ 1o e 2o do art. 77 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.